Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu, que pretendia a reforma de sentença que reconheceu o direito da autora à isenção de imposto de renda prevista na Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV, e condenou os réus à restituição dos valores descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da possibilidade de dedução dos valores já restituídos administrativamente à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso sem omissões a serem supridas. Ao dar parcial provimento ao recurso, o acórdão recorrido destaca que eventuais restituições já realizadas em benefício da autora devem ser deduzidas do crédito em aberto a fim de evitar a duplicidade da restituição e o enriquecimento sem causa. No ponto, registrou-se que a apuração dos valores deve ser realizada em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e rejeitados.